Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-67.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017803-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CONVÊNIO ICMS 100/97. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NATUREZA AUTORIZATIVA DOS CONVÊNIOS DO CONFAZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em embargos à execução fiscal, no qual foi dado parcial provimento à apelação para declarar a nulidade da CDA nº 20221572, por vício insanável quanto ao fundamento legal, e mantida integralmente a cobrança relativa à CDA nº 20221007, reconhecendo-se a legitimidade da exigência de regularidade fiscal, prevista no art. 14 do RICMS/MT, como condição para fruição do benefício fiscal do Convênio ICMS 100/97.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a impossibilidade de o Estado exigir Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício previsto no Convênio ICMS 100/97, à luz da Lei Complementar nº 24/75 e do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica dos convênios do CONFAZ, reconhecendo seu caráter autorizativo e a competência do Estado-membro para regulamentar a aplicação dos benefícios fiscais que internaliza.

4. A exigência de regularidade fiscal foi qualificada como obrigação acessória de controle e fiscalização, que não altera o núcleo essencial do benefício definido pelo Convênio ICMS 100/97.

5. A distinção entre conteúdo material do benefício e obrigações instrumentais afasta a alegada violação aos arts. 1º e 7º da Lei Complementar nº 24/75 e ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou obtenção de efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18 e 155, § 2º, XII, “g”; CTN, art. 202, III; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei Complementar nº 24/75, arts. 1º e 7º; RICMS/MT, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.5.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED nº 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de embargos à execução fiscal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da CDA n. 20221572, determinando o cancelamento da respectiva cobrança, e manter integralmente a cobrança referente à CDA n. 20221007, reconhecendo a legitimidade da exigência de regularidade fiscal como condição para fruição do benefício previsto no Convênio ICMS 100/97.

No acórdão embargado, o colegiado consignou que a CDA n. 20221572 apresentava vício insanável ao indicar como fundamento legal dispositivo de regulamento integralmente revogado antes da ocorrência dos fatos geradores, violando o art. 202, III, do CTN.

Quanto à CDA n. 20221007, a decisão reconheceu a legitimidade da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 14 do RICMS/MT, concluindo que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ possuem natureza autorizativa, cabendo ao Estado regulamentar sua aplicação e estabelecer mecanismos de controle e fiscalização, incluindo obrigações acessórias que não alterem o conteúdo material do benefício.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não teria sido analisado o argumento de que o Convênio ICMS 100/97 não prevê a exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal.

Aduz, ainda, que o julgado teria deixado de enfrentar a impossibilidade de o ente federativo impor restrições não previstas no convênio celebrado e ratificado pelos Estados e pelo Distrito Federal, em razão dos arts. 1º e 7º da Lei Complementar nº 24/75 e do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal.

Ao final, requer o saneamento das apontadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. (Id 340996395).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Sustenta que a decisão embargada enfrentou de forma clara a controvérsia, reconhecendo a legitimidade da exigência de regularidade fiscal como obrigação acessória destinada ao controle e fiscalização do benefício, sem alteração de seu conteúdo material.

Afirma que os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado e obter efeito infringente indevido, providência incompatível com a estreita finalidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil. (Id 341167894).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar que o Convênio ICMS 100/97 não prevê a exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal, bem como ao não enfrentar a impossibilidade de o ente federativo impor restrições não previstas no convênio.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica dos convênios do CONFAZ e à competência do Estado-membro para estabelecer obrigações acessórias destinadas ao controle e fiscalização dos benefícios fiscais. A decisão foi clara ao delimitar a questão e ao fundamentar a legitimidade da exigência de regularidade fiscal.

O julgado consignou de forma expressa e inequívoca:

Os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ possuem natureza autorizativa. Não impõem aos Estados-membros a obrigação de conceder determinado benefício fiscal, mas apenas estabelecem as condições mínimas para sua implementação, caso o ente federativo decida aderir. Uma vez internalizado o benefício, cabe ao Estado regulamentar sua aplicação, estabelecendo mecanismos de controle e fiscalização que assegurem o correto usufruto da desoneração tributária. Esta competência decorre diretamente da autonomia político-administrativa dos entes federativos consagrada no artigo 18 da Constituição Federal. (Id 339115865).

O acórdão delimitou com precisão a distinção entre o núcleo essencial do benefício fiscal, definido pelo convênio, e as obrigações acessórias de natureza fiscalizatória, de competência do Estado-membro:

Nesse sentido, destaco que o Convênio ICMS 100/97 define o núcleo essencial do benefício: as mercadorias abrangidas, os percentuais de redução de base de cálculo ou isenção, e as operações beneficiadas. Não houve alteração desses elementos pelo regulamento estadual. A exigência de CND está situada no plano das obrigações instrumentais, destinadas a comprovar que o contribuinte preenche condições mínimas de idoneidade fiscal para usufruir de tratamento diferenciado, sem alterar a natureza nem a extensão do benefício concedido pelo convênio. (Id 339115865).

Portanto, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão realizou precisamente o enfrentamento da questão relativa à ausência de previsão expressa da exigência de CND no Convênio ICMS 100/97, demonstrando de forma fundamentada que tal circunstância não impede o Estado de estabelecer obrigações acessórias de controle, desde que preservado o conteúdo material do benefício. Não há omissão a sanar.

O julgado demonstrou ainda que a exigência de regularidade fiscal constitui obrigação acessória legítima, de natureza fiscalizatória, citando inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A exigência de regularidade fiscal para fruição de benefícios tributários constitui obrigação acessória legítima, destinada a viabilizar o controle e a fiscalização das operações beneficiadas, nos termos da jurisprudência do STJ: '(...) OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.' (STJ - AgInt no RMS: 53001 MS 2017/0015579-7, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.5.2017, T1 - Primeira Turma). (Id 339115865)

Ademais, o acórdão tratou especificamente da alegada violação aos arts. 1º e 7º da Lei Complementar nº 24/75 e ao art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal, demonstrando que a distinção entre alteração do benefício e estabelecimento de obrigações acessórias é fundamental para afastar tal violação:

A distinção fundamental reside no fato de que a exigência de regularidade fiscal não constitui alteração, supressão ou revogação do benefício fiscal, mas sim obrigação acessória de natureza fiscalizatória, destinada a assegurar que o tratamento tributário privilegiado seja concedido apenas a quem encontra em situação regular perante o Fisco, contexto fático que não representa ofensa ao art. 155, §2º, inciso XII, alínea 'g', da Constituição Federal e aos 1º e 7º da Lei Complementar n. 24/75.

Nesse sentido, trata de medida de controle administrativo legítimo, que não vulnera o pacto federativo nem a uniformidade do sistema tributário nacional, mas, ao contrário, prestigia os princípios da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da responsabilidade fiscal. (Id 339115865)

A decisão ainda esclareceu que é prerrogativa do ente federado exercer seu poder de polícia administrativa e sua competência regulamentar:

Reitero, portanto, que é uma prerrogativa do ente federado exercer o seu do poder de polícia administrativa e a sua competência regulamentar, para instituir obrigações acessórias com fins fiscalizatório e de controle. (Id 339115865)

O acórdão tratou expressamente da legislação estadual aplicável ao caso, demonstrando sua compatibilidade com o ordenamento jurídico:

O artigo 14 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso estabelece regra geral aplicável a todos os benefícios fiscais do Estado, sem distinção, dispondo que a fruição da benesse fiscal fica condicionada à manutenção da regularidade fiscal pelo beneficiário (...)

Trata de norma de caráter geral, inserida no capítulo que disciplina as 'disposições comuns à aplicação de benefícios fiscais', com finalidade de assegurar que apenas contribuintes em situação regular perante o Fisco estadual possam usufruir de tratamento tributário privilegiado.

A lógica é cristalina: não há razoabilidade em conferir desoneração tributária a quem mantém débitos pendentes com o próprio ente que concede o benefício. Permitir tal situação representaria tratamento discriminatório em relação aos contribuintes adimplentes e violaria o princípio da moralidade administrativa. (Id 339115865)

Observo ainda que o acórdão fundamentou sua conclusão com jurisprudência deste Tribunal de Justiça, demonstrando a consolidação do entendimento:

Assim, fica claro que este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da legitimidade da exigência de regularidade fiscal como condição para fruição de benefícios tributários. Recentemente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, reafirmou esse entendimento ao reconhecer que a exigência de CND, prevista no artigo 14, inciso II, do RICMS/MT, constitui obrigação acessória válida, que visa assegurar a regularidade fiscal como condição ao gozo do benefício. (Id 339115865).

Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão realizou precisamente o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de impugnação específica. Não há omissão a ser sanada.

Desse modo, a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando substituir o critério adotado pelo colegiado por sua própria interpretação. A discordância quanto ao entendimento jurídico adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade. Se houve erro no julgamento, não trata de vício sanável por embargos de declaração, mas de matéria a ser veiculada por via recursal própria, porquanto os embargos de declaração não prestam à correção de erro de julgamento.

A embargante apenas repete a tese já rejeitada. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento ou à rediscussão do mérito da decisão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026